Tribunal: TJDFT
Processo: 0711308-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSTRUMENTO CONTRATUAL EM BRANCO. PLANILHA DE PROPOSTA SIMPLIFICADA. ASSINATURA DA CONTRATANTE. VALIDADE
1 – Contrato de empréstimo em consignação. Cédula de crédito bancário em branco. Assinatura da contratante. A inversão do ônus da prova, que consistiria em demonstrar a fraude na contratação de empréstimo (art. 6o., inciso VIII do CDC), pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor. No caso em julgamento, o réu comprovou a relação jurídica contratual e validade do empréstimo com desconto mensal de benefício previdenciário da autora. A autora não nega a assinatura do contrato em branco, embora referido instrumento não esteja devidamente preenchido. A tese de invalidade do negócio jurídico limita-se apenas ao argumento de não preenchimento dos itens constantes na cédula de crédito bancário, cujas informações faltantes foram supridas pela planilha de proposta simplificada.
2 – Por não ter se desincumbido do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito, no que se refere à fraude na contratação de empréstimo consignado, o contrato é válido e deve permanecer surtindo seus efeitos.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
GP